Tribunal: TCU
Processo: 037.579/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4177/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra João Paulo Lima e Silva, ex-prefeito do Município de Recife (gestão de 2005 a 2008), em razão da rejeição parcial da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Convênio 842.187/2005, cujo objeto era a construção da nova sede da escola municipal Vila Santa Luzia; Considerando os pareceres uníssonos da unidade técnica e do Ministério Público de Contas no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, à luz da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, além da prescrição intercorrente na hipótese de paralisação injustificada do processo por prazo superior a três anos; Considerando que, no caso concreto, o termo inicial é fixado na data de apresentação das contas ao órgão competente, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, qual seja, 25/8/2008; Considerando a ocorrência do primeiro marco interruptivo do prazo prescricional com a prática de ato de apuração do fato, em 5/2/2009; o segundo com a notificação do responsável, em 26/2/2009; e o terceiro com a nova apuração dos fatos pelo FNDE, em 17/8/2018; Considerando o decurso do prazo superior a cinco anos entre a segunda e a terceira causa interruptiva da prescrição, devem ser reconhecidas as prescrições intercorrente e quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e nos artigos 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.579/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Paulo Lima e Silva (XXX.931.374-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.